Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749372-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: REGINALDO ROCHA DOS SANTOS DECISÃO AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 174875797, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra REGINALDO ROCHA DOS SANTOS, in verbis: "Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Aguarde-se pelo prazo fixado pela decisão ao Id 172221518.” A decisão que indefere o pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, para localização do endereço do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o autor, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora